Tribunal: TJMT
Processo: 1028690-39.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-04
Data de publicação: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028690-39.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JOICE CLAUDIO MACHADO - CPF: 009.999.391-06 (AGRAVADO), GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - CPF: 012.336.161-37 (ADVOGADO), GUILHERME RIBEIRO PIMENTEL - CPF: 032.547.521-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2º VOGAL EXMO. SR. DES. AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR.

E M E N T A

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MULTA AMBIENTAL. EX-SÓCIA SEM PODERES DE GERÊNCIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL POSTERIOR A RETIRADA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que acolheu exceção de pré-executividade para excluir a ex-sócia do polo passivo da execução fiscal relativa a multa ambiental.

II. Questão em discussão

2. O agravo interno discute: (i) a inadequação da exceção de pré-executividade para alegação de ilegitimidade passiva; e (ii) a possibilidade de responsabilização de ex-sócia por multa ambiental aplicada à pessoa jurídica após sua retirada do quadro societário.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível quando a matéria suscitada for de ordem pública e não demandar dilação probatória, conforme entendimento consolidado pela Súmula 393 do STJ.

4. A ilegitimidade passiva da ex-sócia foi corretamente reconhecida com base em provas documentais, sendo desnecessária a dilação probatória.

5. A responsabilidade do ex-sócio pelo prazo de 2 (dois) anos após a sua retirada do quadro societário, prevista no artigo 1.032 do Código Civil,
se refere às obrigações sociais contraídas antes da
averbação da alteração do contrato social.

6. A responsabilização prevista na referida legislação não se aplica no caso em análise, pois o suposto dano ambiental teria sido cometido, pela pessoa jurídica, depois de transcorrido mais de
2 (dois) da averbação na Junta Comercial da retirada da ex-
sócia
.

7.

Quando o corresponsável executado demonstra nos autos que é ou foi apenas sócio quotista e nunca exerceu a atividade de gerência da pessoa jurídica devedora principal, o STJ entende que deve ser afastada a legitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal.

7. A multa ambiental, por possuir caráter pessoal, somente pode ser aplicada ao efetivo infrator, não sendo cabível atribuí-la a ex-sócia quotista que não participou da prática da infração.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "1. A exceção de pré-executividade é cabível para alegação de ilegitimidade passiva quando fundada em prova documental e sem necessidade de dilação probatória. 2. Multas ambientais possuem caráter pessoal, sendo indevida a responsabilização de ex-sócio sem poderes de gerência e sem participação direta na infração."

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.032; CTN, art. 135; Súmula 393 do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.823.083/AL, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024; STJ, AgRg no AREsp n. 791.728/SP, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
nos da Ação de Execução Fiscal n.
1017558-56.2023.8.11.0041
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
JOICE CLAUDIO MACHADO
, para declara a sua ilegitimidade passiva em relação a multa ambiental inscrita na CDA executada
.

Aduz que, para declarar a ilegitimidade passiva da sócia seria necessária dilação probatória, incompatível com a via da exceção de pré-executividade.

Sustenta que, o fato da sócia ser quotista e ter se retirado do quadro societário em 21/07/2015 não afasta a sua responsabilidade pelo pagamento de multa ambiental.

Argumenta que, a legislação e jurisprudência entende que a responsabilidade da sócia da sociedade persiste por até 2 (dois) anos após sua retirada, prazo esse que não havia sido extrapolado na data da infração ambiental que teria ocorrido em 21/07/2017.

Pontua que a CDA goza de presunção de veracidade e legitimidade que não podem ser afastadas sem dilação probatória.

Ao final pugna pela retratação, ou alternativamente pelo provimento ao recurso, para reformar a decisão proferida nos autos de origem, de modo a
rejeitar a exceção de pré-executividade oposta por
JOICE CLAUDIO MACHADO.

A parte recorrida, em contrarrazões, impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

Sem parecer da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, t
rata-se de agravo interno interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
contra decisão monocrática que negou provimento ao
recurso de agravo de instrumento e, por conseguinte, manteve inalterada a decisão proferida pelo Juízo
a quo,
nos da Ação de Execução Fiscal n.
1017558-56.2023.8.11.0041
, que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por
JOICE CLAUDIO MACHADO
, para declara a sua ilegitimidade passiva em relação a multa ambiental inscrita na CDA executada
.

O Recorrente, visa a reforma da

decisão monocrática para: 01) reconhecer o não cabimento de exceção de pré-executividade para se analisar a ilegitimidade passivo do sócio; 02) reconhecer a legitimidade da parte agravada para figurar no polo passivo da execução fiscal.

Com essas considerações passo a análise dos argumentos recursais.

DO CABIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Aduz o recorrente que
não é cabível por meio de exceção de pré-executividade a alegação da ilegitimidade passiva dos corresponsáveis, eis que demandaria dilação probatória.

Sobre o assunto, sabe-se que é cabível
exceção de pré-executividade quando a matéria arguida puder ser apreciada de ofício e/ou não demandar dilação probatória.

Sobre o assunto, vejamos o entendimento dos doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

“[...] 8. Defesas sem necessidade de segurança do juízo. Exceção de Executividade. [...] O primeiro meio de defesa de que dispõe o devedor na execução é a exceção de executividade. [...] Admite-se quando desnecessária qualquer dilação probatória para a demonstração de que o credor não pode executar o devedor [...]
Havendo a necessidade de dilação probatória para que o devedor possa demonstrar a existência da causa liberatória da obrigação é inadmissível a exceção de executividade
. [...] 10. Exceção de Executividade. [...]
Não se admite dilação probatória na exceção, razão pela qual a prova é documental e pré-constituida. Havendo necessidade de dilação probatória [...] o devedor não poderá opor exceção
[...]”.
(
in
JÚNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil – Novo CPC – LEI 13.1055/2015. 1ed., São Paulo: Revista dos Tribunais. p. 1296-1297).

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça pacificou a matéria, por meio da Súmula n.º 393, como cito:

“Súmula 393.
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
”.

No caso dos autos a matéria apresentada por meio de exceção de pré-executividade, qual seja, a ilegitimidade passivo da ex-sócia quotista, é passível de apreciação apenas com os documentos colacionados com a peça de defesa, sendo desnecessária a dilação processual, motivo pelo qual, não há que se falar em inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

“TRIBUTÁRIO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – PROVA INEQUÍVOCA - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ACOLHIMENTO DA OBJEÇÃO
– HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – CABIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]”
(N.U 1020714-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/07/2023, Publicado no DJE 20/07/2023)

Assim, os argumentos relativos a impossibilidade de oposição da exceção de pré-executividade não merecem prosperar.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EX-SÓCIA QUOTISTA

Argui a Fazenda Pública Estadual que é possível responsabilizar a ex-sócia da pessoa jurídica, pelo pagamento de multa por infração ambiental cometida pela empresa até dois anos após a sua retirada.

Pois bem. Pela análise dos autos, é possível observar que a infração ambienta que ensejou na aplicação da multa inscrita na CDA n.º 2023216 objeto da execução fiscal, foi cometida pela pessoa jurídica
OLARIA SAO JOSE EIRELI – ME
em 21/07/2017 (Id.

122643600 – pag. 2
– PJe 1º grau).

Foi incluído no título executivo como devedor principal a pessoa jurídica
OLARIA SAO JOSE EIRELI – ME e como
corresponsável a pessoa física
JOICE CLAUDIO MACHADO.

Ocorre, todavia que pela análise dos contratos sociais da pessoa jurídica
OLARIA SAO JOSE EIRELI – ME
e as respetivas alterações é possível constatar que a pessoa física
JOICE CLAUDIO MACHADO
ingressou como socia quotista na sociedade em 07/12/2003 (Id. 122643597
– PJe 1º grau)
e se retirou em 03/07/2015, sendo avrebado em 17/07/2015 (Id. 122643598
– PJe 1º grau)
.

Com efeito, diferentemente do que alega a Fazenda Pública Estadual, na data em que foi cometida a infração ambiental, já havia transcorrido mais de dois da averbação da retirada as ex-sócia
JOICE CLAUDIO MACHADO
do quadro societária da empresa OLARIA SAO JOSE EIRELI – ME.

Ressalta-se, embora o Estado de Mato Grosso alegue a possibilidade do ex-sócio responder por dívida da sociedade empresarial até dois anos de sua retirada da sociedade, de acordo com o artigo 1.032 do Código Civil, essa responsabilização se refere somente às obrigações sociais contraídas antes de sua retirada averbada ou posteriores
em igual prazo, enquanto não for realizada a averbação da alteração do contrato social
, como cito:

“
Art. 1.032.
A retirada
, exclusão ou morte
do sócio, não o exime
, ou a seus herdeiros,
da responsabilidade pelas
obrigações sociais anteriores
, até dois anos após averbada a resolução da sociedade
; nem nos dois primeiros casos, pelas posteriores e em igual prazo, enquanto não se requerer a averbação.

A responsabilização prevista na referida legislação não se aplica no caso em análise, pois o suposto dano ambiental teria sido cometido, pela pessoa jurídica, depois de transcorrido mais de
2 (dois) da averbação na Junta Comercial da retirada da ex-sócia.

Além disso, pela análise dos documentos apresentados pela agravada nos autos de origem é possível observar que durante o período que permaneceu como sócia da devedora principal, ela nunca exerceu a
atividade de administração e/ou gerência
da pessoa jurídica devedora principal.

A esse respeito, sabe-se que, quando o corresponsável executado demonstra nos autos que é ou foi apenas sócio quotista e nunca exerceu a atividade de gerência, o STJ entende que deve ser afastada a legitimidade para figurar no polo passivo do executivo fiscal, como cito:

“TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL A SÓCIO QUOTISTA SEM PODERES DE GERÊNCIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o integrante de sociedade por cotas de responsabilidade limitada, sem função de gerência, não pode ser responsabilizado por dívidas tributárias contraídas pela sociedade, ainda que esta tenha se dissolvido irregularmente (REsp 808.386/SP, Rel. Min. CASTRO MEIRA, DJ 26.2.2007). 2. Hipótese em que o Tribunal local consignou expressamente que a agravada, apesar de sócia, não exercia a administração ou gerencia da empresa executada. 3. Logo, não se trata de reexame de provas, mas sim de revaloração do conjunto fático-probatório delineado no acórdão atacado. 4. Agravo Regimental do ESTADO DE SÃO PAULO a que se nega provimento”.
(AgRg no AREsp n. 791.728/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 23/8/2018, DJe de 30/8/2018.)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. EXCLUSÃO DA SÓCIA-COTISTA DO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUE ELA NÃO EXERCEU COMANDO OU GERÊNCIA NA EMPRESA À ÉPOCA DOS FATOS ENSEJADORES DO REDIRECIONAMENTO. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O art. 535 do CPC dispõe que são cabíveis embargos de declaração quando a decisão for omissa, obscura ou contraditória, admitindo-se, ainda, o acolhimento dos aclaratórios quando a decisão se embasar em premissa fática equivocada ou em erro material, tal qual ocorreu na hipótese dos autos. 2. Com efeito, as instâncias ordinárias não excluíram a sócia-gerente do pólo passivo da execução fiscal; antes, apenas excluíram a sócia-cotista, eis que esta jamais teria exercido gerência ou poder de mando na sociedade, consoante a Corte a quo concluiu após analisar o contrato social da pessoa jurídica. Em que pese o fato de constar da CDA o nome da sócia-cotista excluída, é cediço nesta Corte que antes de se inverter para o sócio o ônus da prova da não ocorrência de alguma das situações previstas no art. 135 caput e inciso III do CTN, faz-se necessário saber se o sócio a quem se redirecionou a execução fiscal era ou não diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica à época dos fatos capazes de ensejar o redirecionamento. 3. No caso em tela, restou plenamente demonstrado que o motivo da exclusão da sócio-cotista do polo passivo da execução fiscal foi o não enquadramento desta como diretora, gerente ou representante da pessoa jurídica à época dos fatos. Assim, correto o entendimento exarado na origem, pelo que a execução fiscal deve prosseguir somente contra a sócia-gerente cujo nome consta da CDA, à qual incumbe o ônus de ilidir a presunção de certeza e liquidez da referida certidão. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para negar provimento ao recurso especial”. (EDcl no REsp n. 953.366/RS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 2/12/2010, DJe de 15/12/2010.)

Outrossim, não se desconhecer que a
Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça entendeu que a
obrigações ambientais possuem natureza
propter rem,
como transcrevo:

Súmula 623.
"
As obrigações ambientais possuem natureza propter rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".

Todavia,
o Tribunal Superior para firmar o entendimento de que
as obrigações ambientais possuem natureza
propter rem
, utilizou como fundamento os art. 225, § 3º, da Constituição Federal, arts. 3º, IV, e 14, § 1º, da Lei 6.938/1981, e o art. 2º, § 2º, da Lei 12.651/2012, como cito:

“
Art. 225 da CF/88
. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.

[...]

§ 3º
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores
, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados”.

“Art 3º da Lei 6.938/1981
. Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:

[...]

IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;

Art. 14 da Lei 6.938/81
- Sem prejuízo das
penalidades definidas pela legislação federal, estadual e municipal, o não cumprimento das medidas necessárias à preservação ou correção dos inconvenientes e danos causados pela degradação da qualidade ambiental sujeitará os transgressores:

[...]

§ 1º - Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é
o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros
, afetados por sua atividade. O Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente”.

“
Art. 2º da Lei 12.651/2012
. As florestas existentes no território nacional e as demais formas de vegetação nativa, reconhecidas de utilidade às terras que revestem, são bens de interesse comum a todos os habitantes do País, exercendo-se os direitos de propriedade com as limitações que a legislação em geral e especialmente esta Lei estabelecem.

[...]

§ 2º As obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural”.

Ocorre que, e
ssas normas definem as obrigações de recuperar e indenizar, ou seja,
têm como fundamento a responsabilidade civil objetiva ambiental
.

Destarte,
a natureza
propter rem
dos danos ao meio ambiente fixada pelo STJ se refere única e exclusivamente à responsabilidade civil ambiental
, relativa a obrigação de recuperar a área degradada ou de indenizar.

Por outro lado, a multa administrativa ambiental possui amparo no
Decreto 6.514/2008
e tem como fundamento o poder sancionador do Estado, o que a torna incompatível com as obrigações fundadas na responsabilidade civil ambiental.

Ressalta-se que,
embora a responsabilidade civil ambiental (para reparação dos danos causados) seja objetiva e possua natureza
propter rem,
no caso de multa administrativa ambiental (poder sancionador do Estado), deve ser aplicada a teoria da culpabilidade, ou seja, mostra-se necessário a existência de provas de que o dano foi cometido pelo autuado, com demonstração de seu elemento subjetivo, bem como do nexo causal entre a conduta e o dano.

Tem-se, portanto que,
a multa administrativa ambiental é pessoal e não se aplica em relação a ela, a
natureza propter rem
prevista na Súmula 623 do Superior Tribunal de Justiça
.

Nesse sentido se pronunciou recentemente o Tribunal da Cidadania ao julgar o REsp n. 1.823.083/AL,
in verbis:

“AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL.

[...] MULTA. PENALIDADE DE CARÁTER PESSOAL. ATO FUNDADO NO PODER SANCIONADOR DO ESTADO. INCOMPATIBILIDADE COM O CARÁTER AMBULATORIAL DAS OBRIGAÇÕES CIVIS AMBIENTAIS. PROVIMENTO NEGADO. 1.
O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça na Súmula 623 e reiterado na apreciação do Tema 1.204 de que as
obrigações ambientais possuem natureza propter rem versa sobre a responsabilidade civil ambiental
, estruturada para a reparação de danos ecológicos e a eliminação de suas fontes,
diferentemente da multa por infração ao meio ambiente, que é aplicada com fundamento no poder sancionador do Estado e tem caráter pessoal
. [...]”.
(REsp n. 1.823.083/AL, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 18/6/2024.)

Na mesma vertente:

"
AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA ADMINISTRATIVAMENTE EM RAZÃO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. [...] MULTA COMO PENALIDADE ADMINISTRATIVA, DIFERENTE DA OBRIGAÇÃO CIVIL DE REPARAR O DANO. [...] 9. Isso porque a aplicação de penalidades administrativas não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), mas deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta deve ser cometida pelo alegado transgressor, com demonstração de seu elemento subjetivo, e com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. [...] 12. Em resumo:
a aplicação e a execução das penas limitam-se aos transgressores
;
a reparação ambiental, de cunho civil, a seu turno, pode abranger todos os poluidores, a quem a própria legislação define como "a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
" (art. 3º, inc. V, do mesmo diploma normativo). [...]”.
(STJ –
REsp n. 1.251.697/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12/4/2012, DJe de 17/4/2012.)

Tem-se, portanto, que, no caso de responsabilidade civil ambiental (reparação da área degradada e indenização), a obrigação possui natureza
propter rem,
todavia, a multa administrativa ambiental, como no caso em apreço, tem caráter pessoal, devendo ser limitada somente aos transgressores.

Com efeito, se a agravada não fazia mais parte do quadro societário da pessoa jurídica na data em que esta causou o dano ambiental e a ex-sócia não concorreu para prática da infração, não se mostra possível a atribuição da responsabilidade pelo pagamento da multa à pessoa física indicada na CDA como corresponsável.

Assim, os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento, devendo a decisão recorrida ser mantida tal como consignada.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2025